Tribunal: TJMT
Processo: 1011357-87.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011357-87.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELLI NUNES DA SILVA - CPF: 997.864.601-97 (APELADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), GLAUDECIR DUARTE PREZA - ME - CNPJ: 22.157.377/0001-91 (APELANTE), NAYANA KAREN DA SILVA SEBA - CPF: 010.140.011-02 (ADVOGADO), WEBBER RIBEIRO OLIVEIRA - CPF: 650.471.251-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE EMPREITADA. CULPA CONCORRENTE. ATRASO NA EXECUÇÃO DA OBRA. INEXECUÇÃO PARCIAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES.

I. Caso em exame:
Trata-se de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais decorrente de contrato de empreitada para construção de imóvel residencial, em que a autora alega atraso e abandono da obra por parte da construtora ré, enquanto a ré atribui a responsabilidade pelo atraso a problemas no projeto arquitetônico e à falta de pagamento por parte da autora. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido da autora, declarando rescindido o contrato, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e multa contratual.

II.
Questão em discussão:

(i) definir a responsabilidade pelo atraso na execução da obra e o consequente direito à rescisão contratual;

(ii) determinar se há culpa exclusiva da construtora ré, justificando a aplicação da multa contratual;

(iii) fixar o valor a ser restituído à autora em caso de rescisão do contrato.

III.
Razões de decidir:

a) A culpa pelo atraso na execução da obra deve ser atribuída a ambas as partes, tendo em vista os problemas com o projeto arquitetônico, a falta de pagamento por parte da autora e o período de chuvas, que prejudicaram o andamento da obra.

b) Não se configurou culpa exclusiva da construtora ré, o que afasta a aplicação da multa contratual, nos termos do art. 408 do Código Civil.

c) A inexecução parcial do contrato, ainda que sem culpa exclusiva da ré, gera o dever de restituição dos valores pagos pela autora, proporcionalmente à parcela do serviço não prestado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da ré.

IV.
Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido para afastar a multa contratual e determinar a apuração do valor a ser restituído em liquidação de sentença.

Teses de julgamento:

"1. Em contrato de empreitada, a culpa concorrente de ambas as partes pelo atraso na execução da obra afasta a aplicação da multa contratual.

2.

A inexecução parcial do contrato de empreitada, ainda que sem culpa exclusiva de uma das partes, gera o dever de restituição dos valores pagos pelo contratante, proporcionalmente ao serviço não prestado."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 408.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
GLAUDECIR DUARTE PREZA – ME.

Ação:
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais

proposta por
DANIELLI NUNES DA SILVA
.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedente os pedidos vertidos na inicial para declarar rescindido o “Contrato de Prestação de Serviços por Empreitada e outras avenças” firmando entre as partes e, por conseguinte, condenou a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 157.752,01 (cento e cinquenta e sete mil e cinquenta e dois reais e um centavo) em favor da autora.

No mais, condenou a Requerida ao pagamento da multa contratual no importe de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais), a ser corrigida pelo INPC a partir do seu arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% a.m. a partir citação.

Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação.

Apelo
: A empreiteira Apelante busca a reforma da sentença recorrida ao argumento de que a empresa não tem responsabilidade alguma em relação à resolução do contrato de empreita objeto da demanda.

Alega que o atraso da execução da obra se deu em razão do desacerto de projeto advindo de outros profissionais (arquiteta/empreita), o que impactou totalmente a construção do imóvel, e que diante disso, houve a necessidade de retificação, e logo, expedição de novos documentos pertinentes às alterações.

Sustenta que a Autora desde o início da contratação da empreiteira Requerida, estava ciente da real situação de sua obra, especificamente em relação às divergências ocasionados pelos profissionais contratados anteriormente, o que gerou um atraso generalizado na empreita.

Aduz que a rescisão contratual ocorreu por culpa exclusiva da própria Autora, porquanto sequer efetuou o pagamento da entrada combinada de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); limitou-se a pagar tão somente o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que prejudicou a aquisição de materiais de construção.

Destaca que, com o inadimplemento contratual da Autora, a empreiteira Requerida precisou fazer correções de terreno e de projeto, cujos gastos foram arcados pela própria Apelante. Somado ao fato da inadimplência da Requerente, alega que o período de chuvas interferiu totalmente na execução e, que se não fosse o desajuste inicial ocasionado pelos profissionais anteriormente contratados, a obra já estaria pronta.

Reforça que não houve culpa exclusiva da construtora Apelante no atraso das obras, visto que era ciência da parte autora/Apelada que a obra não poderia ser iniciada com o projeto equivocado feito por profissional anterior, da qual anuiu em seguir pelas correções mesmo com a ocorrências de atraso no cronograma, e se utilizou indevidamente deste subterfúgio para não cumprir com o pagamento.

Convicto nessas assertivas, almeja a reforma da sentença recorrida para ver-se desobrigada ao pagamento da indenização pleiteada pela Autora.

Em pedido subsidiário, a Recorrente pede o reconhecimento da culpa exclusiva de ambas as partes, com a declaração da rescisão contratual por culpa recíproca das partes, de forma que cada um arcará com seus danos suportados.

Contrarrazões apresentadas (ID. 231438727).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recuso é de sentença que
julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais.

Consta que em 26/07/2018 a requerente, Danielli, contratou os serviços profissionais da construtora Requerida, Glaudecir, mediante
“Contrato de Prestação de Serviços por Empreitada e Outras Avenças”
, que tem por objeto a execução de edificação civil em pavimento térreo, contendo mão de obra e gerenciamento de obra para realização dos serviços de construção civil em regime de empreitada global.

O prazo do contrato estipulado entre as partes foi de 10 (dez) meses, com início dos serviços em 06 de agosto de 2018 e com conclusão fixada para o dia 26 de julho de 2019.

As partes estabeleceram a remuneração total de R$ 356.315,14 (trezentos e cinquenta e seis mil, trezentos e quinze reais e quatorze centavos) referente à mão de obra; R$ 14.610,00 (quatorze mil e seiscentos e dez reais) de notas fiscais e R$ 879.074,86 (oitocentos e setenta e nove mil, setenta e quarto reais e oitenta e seis centavos) referente à aquisição de materiais, totalizando um valor global de R$ 1.250.000,00 (um milhão e duzentos e cinquenta mil reais) (“preço”), a serem pagos a partir de uma entrada no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em cheque, e as demais parcelas de forma escalonada.

De acordo com a autora, em 07/12/2018, foi realizada uma reunião entre as partes, momento em que a requerida apresentou relatório de prestação de contas com supostos gastos com a obra, porém ao solicitar as notas fiscais de aquisição dos materiais e pagamento com mão de obra, a construtora nada apresentou. Nesse contexto, a autora diz que contratou um engenheiro para elaborar um laudo de vistoria, que constatou um gasto de R$ 92.247,99 que comprovam a aquisição de materiais. Por sua vez, diz que notificou a requerida para prestar informações, contudo, esta abandonou a obra.

Postulou, assim, a rescisão do contrato com a condenação da requerida apelante ao pagamento da multa contratual, bem como a restituição de parte do valor pago e não utilizado na obra, no valor de R$ 157.752,01, além da condenação em dano moral.

Pois bem. A rescisão do contrato é medida que se impõe porquanto insustentável a relação entre a parte contratante e contratada.

Porém, as circunstâncias e provas produzidas não indicam que a requerida construtora, ora apelante, tenha a culpa exclusiva pela quebra do contrato, seja pelo atraso na construção da obra residencial ou mesmo o seu abandono.

Com efeito, é certo que o início da obra estava previsto para agosto de 2018, contudo, não menos certo de que tal se deu em razão de problemas surgidos com o projeto arquitetônico, de responsabilidade de outro profissional, além de alterações no projeto requeridas pela própria autora. Aliás, tal fato foi reconhecido pela autora em mensagem de
whatsapp
trocada entre as partes.

Chama atenção, inclusive, que em meados de setembro, ainda havia pendência da documentação da obra, de maneira que neste ponto o responsável pela construção, ora apelante, informou a autora (id. 231438663 – fl. 22):

“Boa tarde, o que se é possível executar estamos fazendo, como muro de arrimo, muro de divisa, canteiro de obras, elétrica.

Materiais de infra estrutura parte destes compradas.

Quanto a documentação ainda falta o principal Alvarás de obras, se dermos início sem este documento emitido pela prefeitura, podendo gerar multas e até embargo da obra.

Este atraso deste documento se deu pela mudanças de projetos e demora na entrega dos projetos a Lins e a prefeitura , na vdd o pessoal da Lins foram muito gente boa em nos permitir ir executando a obra sem se quer ter nenhum projeto aprovado nem no condomínio nem na prefeitura. Esperamos que o projeto arquitetônico seja aprovado pela prefeitura e pelo condomínio, até a semana passada a sua casa tinha uma área é hoje ela tem mais de 500m2. Mas independente deste atraso o prazo de 30 a 60 dias para execução destes serviços iniciais estão conforme o cronograma, aguardamos ainda os projetos impressos aprovados e carimbados pelos órgãos para ser considerado entregues na obra, fiscais da prefeitura Municipal de Cuiabá e da Lins já nos solicitaram tais documentos.”

Anota-se que as alterações de projeto refletiram não só, propriamente, no trabalho a ser executado pelo arquiteto, mas também, uma vez entregue, necessitava de aprovação da prefeitura e do condomínio onde a obra seria erguida.

Soma-se o período de chuvas que logo se iniciou, fato também que acabou por paralisar a obra. Porém, ao que consta, a obra prosseguia com a realização de atividades outras (dobras de ferragens, montagens das formas de baldrames), inclusive a tentativa de utilizar uma bomba para bombear a água dos buracos.

Aliás, o contrato pactuado prevê, nestas situações:

“2.4.1. Fica o presente contrato sujeito à fatos impeditivos de ordem natural, (chuvas, oscilações térmicas, entre outros), que possam impedir o cumprimento do prazo estipulado no item 2.4.”

De outra via, verifica-se que da segunda parcela do pagamento no valor de R$ 200.000,00, com vencimento em outubro, a autora pagou somente a quantia de R$ 50.000,00, porém, mesmo assim a apelante construtora não deixou de dar continuidade nos serviços contratados. Neste ponto, observa-se que em novembro daquele ano, foram diversas as atividades realizadas no canteiro, com a entrega de ferragens, cimento, operações de carpintaria, armação de sapatas, etc, o que fora reportado à parte autora.

Contudo, em razão de divergências da parte autora em relação ao andamento da obra e falta de comprovação dos gastos, houve desentendimento entre as partes e a obra acabou sendo paralisada.

De fato, não se visualiza culpa exclusiva por parte da requerida pela paralisação da obra, mas sim, o desentendimento entre as partes que tornou insustentável o prosseguimento dos serviços. Vale dizer, não se pode imputar a qualquer das partes a culpa exclusiva pela rescisão do contrato.

Logo, a ausência de culpa exclusiva de uma das partes obsta a imposição da multa contratual. O art. 408 do CC dispõe que a cláusula penal só será aplicada em desfavor do devedor desde que a obrigação não seja cumprida por sua culpa:

“Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora.”

Por sua via, é fato de que a construtora deu início à obra e teve gastos com material e mão de obra. A controvérsia se impõe em relação a tais valores. Enquanto que a requerida apelante apresentou um relatório de prestação de contas no qual consta os gastos com material na quantia de R$ 244.296,60 e com equipamentos em R$ 10.373,50, a autora apelada, por meio de laudo particular elaborado por engenheiro, apresenta o valor de R$ 92.247,99 (material + mão de obra).

Com efeito, ainda que afastada a culpa exclusiva da requerida apelante, a inexecução parcial do contrato de empreitada acarreta o dever de restituição dos valores pagos pelo contratante proporcionalmente à parcela do serviço que não fora efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento ilícito de uma das partes, vale dizer, a restituição do pagamento realizado pela autora que superam a proporção dos serviços realizados pela empreiteira.

Nesse caso, em razão da divergência entre as planilhas de gastos apresentado por uma e outra parte, necessário que a apuração se dê em liquidação de sentença, observado os documentos e fotos da obra colacionadas, bem assim, o disposto nas referidas planilhas, o serviço efetivamente prestado pela construtora com mão de obra e material utilizado.

Logo, é o caso de reformar a r. sentença para afastar a culpa da empreiteira e, consequentemente, a multa contratual e determinar que o valor a ser restituído pela empreiteira à autora, seja apurado em liquidação de sentença, com observância dos documentos apresentados em relação ao que fora efetivamente gasto pela requerida apelante com mão de obra e material.

Com a reforma da sentença, necessário redimensionar o ônus de sucumbência então fixados, para distribuir entre as partes autora e requerida, de forma proporcional, no percentual de 50% para cada uma, nas custas processuais e honorários advocatícios, que se fixa em 10% sobre o valor da quantia atualizada a ser restituída pela requerida em favor da autora apelada.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para reformar parcialmente a r. sentença, para afastar a culpa exclusiva da parte requerida e a multa contratual e que o valor a ser restituído a parte autora, a ser apurado em liquidação de sentença, observe as planilhas de custos apresentadas e o serviço prestado com mão de obra e materiais efetivamente utilizados na obra. Condenam-se as partes, de forma proporcional, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que se fixa em 10% sobre o valor da quantia atualizada a ser restituída pela requerida em favor da autora apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024